Tribunal: TJDFT
Processo: 0018717-98.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0018717-98.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ILEDE ALMEIDA DA SILVA, ISABEL CRISTINA OSORIO CALDAS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a credora ISABEL CRISTINA OSORIO CALDAS sobre a decisão juntada no ID 27768004, bem como informe se persiste o interesse recursal quanto aos embargos de declaração de ID 22350776. Publique-se. Brasília, 25 de setembro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac